Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ART. 329 DO CPC. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VARA DE FAMÍLIA. ART. 27 DA LEI 11.697/2008. JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 329 do Código de Processo Civil estabelece que o autor poderá “até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu”.
2. Embora não haja óbices ao aditamento da inicial nos exatos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o aditamento, para incluir pedido de guarda de animal de estimação, pode ser indeferido pelo Juízo da Vara de Família, porque a matéria não se amolda às hipóteses taxativas do art. 27 da Lei 11.697/2008.
3. A pretensão relacionada à posse/propriedade de animais atrai a competência residual do Juízo Cível. Precedentes deste TJDFT.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.